Tribunal: STF
Processo: ARE 1497859
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 35, fl. 1):



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA E LICITAÇÃO. OMISSÃO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, EFICIÊNCIA E IMPESSOALIDADE. EMPRESA BENEFICIADA E SÓCIO. APLICAÇÃO DA LEI 8.429/92 NO QUE COUBER. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. CONSEQUÊNCIA. INIDONEIDADE. PERDA DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CADUCIDADE. LEI 8.987/95. 



    - Se o sócio da pessoa jurídica atua de maneira determinante para a prática de ato de improbidade, representando a empresa beneficiária, concorrendo para o ato e beneficiando-se pessoalmente, deve ser mantido no polo passivo da demanda e também condenado à proibição de contratar com o Poder Público.



    - Incorre em improbidade administrativa o Chefe do Poder Executivo que, com obrigação legal de precaver-se e preparar-se para extinção do prazo de concessão de serviço público de relevância para o Município, deixa o prazo expirar sem possibilidade de execução do serviço pelo poder público e sem título jurídico que ampare a prestação por particular.



    - Improcede a alegação de que, por se tratar de ano eleitoral, havia óbice legal à instauração de certame licitatório para nova concessão, motivo pelo qual a concessão, vencida em julho de 2004, continuou ilegalmente sob a titularidade de particular.



    - Incorre na pena de proibição de contratar com o poder público a pessoa jurídica que perseguiu e buscou prorrogação de contrato sem autorização legislativa e prévio processo licitatório, não lhe socorrendo o fato de ter permanecido prestando os serviços.



    - Interpretando-se e aplicando-se sistematicamente dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa e da Lei de Concessões, conclui-se que a condenação à proibição de contratar com o poder público pelo prazo de três anos implica superveniente inidoneidade da empresa, o que culmina na perda da habilitação para a concessão, nos termos do art. 38, IV, da Lei n° 8.987/95.”



    Opostos Embargos de Declaração por MARILDA PETRUS MELLES (Doc. 39) e VIAÇÃO PARAÍSO LTDA. (Doc. 41), apenas os primeiros foram parcialmente providos, para “acrescentar às razões de decidir - especialmente diante dos embargos declaratórios interpostos pelo Ministério Público e que abrange, por conexão, o mesmo tema - que houve intenção da agente de deixar de praticar o ato de ofício: o dolo é patente, flagrante, inescondível” (Doc. 47, fl. 3). 



    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS também opôs Embargos de Declaração (Doc. 43), os quais foram acolhidos para retificar o acórdão embargado para declarar que a conduta da ré, na condição de ex-Prefeita Municipal, foi dolosa e não culposa, mantendo-se a sentença condenatória nesse ponto (Doc. 47, fl. 9).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 56), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VIAÇÃO PARAÍSO LTDA. alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, § 4º, da CF/1988, “o qual estipula o rol de sanções possíveis decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa praticado por seus agentes públicos” (Doc. 56, fl. 15). 



    Sustenta que o acórdão recorrido puniu o recorrente pela prática de ato de improbidade, com a perda do contrato de concessão, sem que haja previsão no art. 37, § 4º, da CF, nem na Lei 8.429/1992 (Doc. 56, fl. 11-15).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido, no que toca à punição de perda do contrato de concessão vigente.



    A empresa e a corré também interpuseram Recurso Especial (Docs. 50 e 52). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao primeiro, e admitiu o segundo (Doc. 68).



    Interposto Agravo em Recurso Especial pela empresa (Doc. 73), os autos foram remetidos às instância superiores. 



    No SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, deu-se provimento ao REsp da corré, amparando-se no Tema 1199 da repercussão geral – RE 843.989-RG, para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a extinção da punibilidade, ao fundamento de que a condenação da requerida teria sido pautada em omissão culposa, e não em ato doloso. Por consequência, também conheceu-se do Agravo da empresa, para dar provimento ao Recurso Especial, e, do mesmo modo, reconhecer a extinção da sua punibilidade (Doc. 142). Essa decisão transitou em julgado em 29/5/2024 (Doc. 148)



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem confirmou a sentença que condenara a VIAÇÃO PARAÍSO LTDA. por ato de improbidade. Todavia, de início, excluiu a sanção de perda da concessão do serviço público, ao argumento de que essa pena inexiste no art. 12, III, da Lei 8.429/1992.



    Porém, declarou a caducidade do contrato de concessão, ao fundamento de que a sanção que lhe foi aplicada de proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 3 (três) anos, pela prática do ato de improbidade, conduz à inidoneidade temporária da empresa, “à perda das condições técnicas e econômicas para a prestação do serviço”, que, nos termos do art. 38, § 1º, inciso IV, da Lei de Concessões de Serviço Público dá causa à declaração de caducidade da concessão.



    A propósito, confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 28-32, Doc. 35):



    “Assiste razão à recorrente apenas no que diz respeito à impossibilidade de se manter a condenação à perda da concessão vigente enquanto equivalente à perda da função pública do agente, nos termos dos arts. 3° e 12, III, da Lei de Improbidade. 



    Com efeito, o Ministério Público requereu a condenação da empresa apelante às penas 'que sejam cabíveis à espécie, nos termos do art. 3° da Lei de Improbidade.' 



    Não formulou pedido no sentido da perda da concessão do serviço de transporte em São Sebastião do Paraíso como equivalente à perda da função pública. 



    A Lei n.° 8.429/92 elenca condutas ilícitas que ensejam graves reprimendas da ordem jurídica, de maneira que, assim como no Direito Penal, devem ser aplicadas de maneira restritiva, em exata conformação entre a conduta, o tipo, e as penalidades ali descritas. 



    À medida que inexiste, no art. 12, III, da aludida lei, a perda da concessão, como equivalente da perda da função pública, inadmissível aplicar a analogia para extinguir o vínculo da empresa com o poder público, data venia.



    (...) 



    O vínculo não abrange a concessão de serviço público de transporte coletivo e, assim, a interpretação sobre os atingidos pela lei enquanto agentes públicos e os terceiros, bem como as penalidades a eles dirigidas, deve ser feita restritivamente, não comportando o caso a figura da analogia. 



    Diante desta realidade, reputo inadmissível a condenação da Viação Paraíso Ltda. à perda da concessão vigente em razão da suposta perda de função pública. 



    À medida que se aplica aos terceiros que concorreram e se beneficiaram com o ato sanções 'no que couber', não se pode cominar à ré penalidade não prevista dentre aquelas do inciso III do artigo 12. 



    Entretanto, esta conclusão não conduz a significativas alterações no resultado da demanda, pois o enquadramento da ré no final do caput do art. 3° restou seguramente evidenciada; ela não apenas induziu e concorreu para o ato de improbidade administrativa, como também dele se beneficiou direta e indiretamente. 



    A punição deve existir, como dito `no que couber', e dentro dos limites autorizados pelo inciso III do art. 12 da multicitada Lei. 



    Portanto, para a justa e correta solução da demanda, deve ser feita análise sistemática e conjunta dos dispositivos da Lei n° 8.429/92 com a Lei n° 8.987/95 que trata das concessões de serviços públicos. 



    Neste último diploma estão previstos diversos motivos para a extinção da concessão, pela decretação da caducidade, um dos quais se amolda ao presente caso. Veja-se, neste ponto, o teor do artigo 38 da Lei das Concessões de Serviço Público: 



    (…)



    Diante dos termos expressos da lei, entendo que o caso em apreço amolda-se à previsão do inciso IV, de maneira que, concorrendo diretamente para os fatos - perseguindo a realização de nova prorrogação, de contrato que já era ilícito, sem a observância de processo licitatório e princípios constitucionais e legais -, e se beneficiando deles pelo lucro que auferiu permanecendo na prestação do serviço, deve ser mantida a condenação da Viação Paraíso à proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 3 (três) anos. 



    Esta proibição conduz à inidoneidade temporária da empresa, à perda das condições técnicas e econômicas para a prestação do serviço e, nos termos do dispositivo acima citado, à caducidade da concessão. 



    Conquanto a doutrina sobre o tema sugira cautela na imputação de penalidades - de maneira que nem sempre se decrete a caducidade da concessão -, as circunstâncias fáticas do caso autorizam a proibição temporária de contratação com o poder público, pelo agir ímprobo e desonesto da empresa, que tinha obrigação de conhecer os termos da lei e saber que violava e concorria para violação de princípios caros ao ordenamento jurídico, como a legalidade e competitividade, por exemplo.”



    Pelas transcrições acima, verifica-se que a declaração de caducidade da concessão decorreu da condenação da empresa pela prática do ato de improbidade reconhecida pelo Tribunal de origem.



    Entretanto, como anteriormente referido, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu provimento ao REsp da VIAÇÃO PARAÍSO LTDA, para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a ação de improbidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Essa decisão transitou em julgado, sem que o órgão ministerial tenha apresentado qualquer irresignação.



    Assim, o Recurso Extraordinário da ora recorrente, pelo qual pleiteia a reforma do acórdão recorrido, no que toca à punição de perda do contrato de concessão vigente, perdeu o objeto.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente